Tribunal: TJES
Processo: 5013592-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013592-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

AGRAVADO: MARIA HELENA COIMBRA COELHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO POR PARECER GENÉRICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. IMPOSIÇÃO DE ESPECIALISTA NÃO PREVISTA EM EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos de ação ordinária ajuizada por candidata excluída da lista de pessoas com deficiência (PcD) em concurso público da SEDU, concedeu tutela de urgência para determinar sua imediata reinclusão na referida lista e a realização de nova avaliação por equipe multiprofissional, com a exigência de participação obrigatória de médico especialista em Neurologia ou doenças neuromusculares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que excluiu a candidata da lista de PcD, com base em parecer genérico da equipe multiprofissional, padece de ilegalidade por ausência de motivação adequada; (ii) estabelecer se é legítima a imposição judicial de composição específica da equipe multiprofissional, com a participação obrigatória de médico especialista não prevista no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da motivação impõe à Administração Pública o dever de explicitar as razões de fato e de direito que fundamentam seus atos, sendo nulo o ato eliminatório baseado em justificativa genérica e padronizada, sem análise individualizada da condição do candidato.

4. O parecer da perícia médica limita-se a afirmar, de forma tautológica, que a candidata não preenche os critérios legais para enquadramento como pessoa com deficiência, sem estabelecer diálogo concreto com o diagnóstico de Miastenia Gravis e os laudos médicos apresentados.

5. A existência de documentação médica robusta, bem como de cartão de identificação de pessoa com deficiência e vínculo associativo específico, evidencia a necessidade de análise técnica individualizada, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo genérico.

6. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos praticados em concursos públicos, sem incursionar no mérito administrativo, quando constata ausência de fundamentação idônea.

7. A determinação judicial de inclusão obrigatória de médico especialista na equipe multiprofissional não encontra respaldo no edital do certame nem na legislação de regência, que apenas exige designação por equipe multiprofissional formalmente constituída.

8. A imposição de critério técnico não previsto no edital configura ingerência indevida no agir administrativo e viola o princípio da vinculação ao edital, que se impõe tanto à Administração quanto aos candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ato administrativo que elimina candidato da lista de pessoas com deficiência em concurso público deve apresentar motivação concreta e individualizada, sob pena de ilegalidade.

2. O Poder Judiciário pode determinar nova avaliação em concurso público quando constatada ausência de motivação adequada no ato eliminatório, sem incursionar no mérito administrativo.

3. A imposição judicial de composição específica da equipe multiprofissional, com exigência de especialista não prevista no edital, viola o princípio da vinculação ao edital e da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º; Decreto nº 5.296/2004; Decreto nº 9.508/2018, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5029275-95.2024.8.08.0024, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 03/11/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012451-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA HELENA COIMBRA COELHO
, ora agravada, visando à sua reinclusão na lista de candidatos com deficiência (PcD) em concurso público da SEDU, após exclusão decorrente de parecer da equipe multiprofissional do IPAJM, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar sua imediata reinclusão na referida lista, bem como a realização de nova avaliação médica por equipe multiprofissional, a qual deverá, obrigatoriamente, contar com médico especialista em Neurologia ou em doenças neuromusculares.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a perícia médica realizada pela equipe multiprofissional do IPAJM observou estritamente as regras do edital, cuja redação prevê a exclusão do candidato da lista de PcD caso não constatada a deficiência; (ii) o edital não exige a presença de especialista em neurologia ou doenças neuromusculares na equipe de avaliação, sendo legítima a composição técnica já realizada; (iii) a decisão judicial impugnada viola o princípio da vinculação ao edital e a discricionariedade administrativa da banca examinadora; (iv) a prova produzida unilateralmente pela agravada não é apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece parcial guarida
, tão somente para afastar a determinação de que
a nova avaliação da candidata seja realizada por equipe multiprofissional integrada, obrigatoriamente, por médico especialista em neurologia ou doenças neuromusculares.

De início, todavia, calha registrar que, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a decisão agravada encontra respaldo nos elementos coligidos à exordial, que comprovam, de forma robusta, a
ilegalidade da eliminação genérica e imotivada da agravada da lista de candidatos com deficiência (PcD) do certame
(id. 75725638 - origem), diante da ausência de diálogo entre o parecer da perícia médica e a situação particular da candidata, diagnosticada com “
Miastenia Gravis
”.

Lembre-se, nesse contexto, que “o
princípio da motivação exige que a Administração Pública indique as razões de fato e de direito de suas decisões, sendo nulo o ato de eliminação de candidato com deficiência que se baseia em justificativa genérica e padronizada, sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, a incompatibilidade entre a limitação funcional e as atribuições do cargo” (TJES, 5029275-95.2024.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 03/11/2025).

In casu
, como se vê, o parecer emitido pela perícia médica limita-se a, de forma tautológica, declarar que a candidata não é pessoa com deficiência, porquanto não preenche os critérios necessários a tal enquadramento,
in verbis
(id.
75725638 origem
):

PARECER

Em cumprimento ao Edital SEGER/SEDU n° 15/2025, de Convocação para realização da Perícia Médica, publicado no Diário Oficial do Estado, em 06 de junho de 2025, a Equipe Multiprofissional designada através da Portaria Conjunta SEGER/SEDU nº 01-S, de 06 de junho de 2025, declara que o (a) candidato (a) MARIA HELENA COIMBRA COELHO HENRIQUE, conforme prevê o artigo 2º, da Lei Federal nº 13.146, em acordo ao que dispõe o artigo 4 do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004, e parágrafo único, artigo 5º do Decreto nº 9.508/18, não preenche critérios para ser enquadrado (a) como Pessoa com Deficiência.

Acrescento, ainda, que, após a interposição de recurso administrativo, a conclusão acima foi simplesmente reiterada (id.
75725652
).

Reputo, assim, não se evidenciar adequada motivação do ato administrativo de eliminação da candidata, o que sugere indevido enfrentamento particular e detido da situação concreta da parte autora, diagnosticada, como dito, com “
Miastenia Gravis
” - doença autoimune da junção neuromuscular, caracterizada por fraqueza e fadigabilidade severa e incomum, conforme atestam os laudos médicos contidos nos ids. 75725630 a 75725633.

A recorrida é, inclusive, titular de cartão de identificação de pessoa com deficiência (id. 75725628) e de carteirinha da Associação Brasileira de Miastenia (ABRAMI) - id.
75725629.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício reconhece a
ilegalidade
do ato administrativo de eliminação do candidato,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL - SUPOSTA CAPACIDADE – NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O autor/agravante inscrito para o concurso público para provimento no cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo regida pelo Edital n. 01/2023 da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, foi aprovado na prova objetiva, na fase da prova discursiva, entretanto
foi desclassificada na etapa de Avaliação Biopsicossocial, no qual se concluiu que o agravante não é pessoa com deficiência de acordo com as normas legais estabelecidas no Edital de Concurso
. 2.
A decisão administrativa que compreendeu que o candidato não apresenta deficiência nas normas legais do concurso, não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a afirmar genericamente a suposta capacidade do candidato, sem a individualização da sua situação, havendo, entretanto laudo médico indicando o contrário
. 3. O Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, não havendo que se falar, na espécie, em incursão no mérito administrativo. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50124513620248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Destaque-se, por fim, não haver que se cogitar de violação à separação de poderes, na medida em que a decisão agravada - assim como o presente
decisum
- limitam-se a exame de legalidade na condução do certame.

De outro lado, tenho que a determinação de que a nova avaliação da candidata seja realizada por equipe multiprofissional integrada, obrigatoriamente, por médico especialista em neurologia ou doenças neuromusculares não deve subsistir.

Ainda que o Juízo
a quo
tenha compreendido que a enfermidade declarada pela parte autora justifique a participação de profissional especializado na avaliação, tal exigência não encontra respaldo direto nas normas do edital que rege o certame, tampouco na legislação de regência.

Com efeito, o Edital SEGER/SEDU nº 01/2024 prevê, de forma objetiva, que a perícia seja realizada por equipe multiprofissional designada por Portaria Conjunta da SEGER e SEDU, sem especificar a necessidade de determinado especialista conforme a patologia declarada.

Assim, embora seja legítima a pretensão de assegurar uma avaliação adequada à condição da candidata, a imposição judicial de critério técnico não previsto no edital configura ingerência indevida no agir da Administração Pública e afronta o princípio da vinculação ao edital, que rege os concursos públicos e se impõe tanto à Administração quanto aos candidatos.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para decotar da decisão agravada a determinação de que a equipe multiprofissional que realizará nova avaliação da candidata seja integrada por médico especialista em Neurologia ou em doenças neuromusculares, mantendo a r. decisão objurgada incólume nos demais termos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)